Tribunal: TJSP
Processo: 2008954-74.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Pleito para majoração dos honorários advocatícios – Legitimidade recursal – Honorários que, segundo o art. 23, da L. no 8.906/94, pertencem ao advogado – Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso – Deserção configurada – Inteligência do art. 1017, §1o, do CPC.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008954-74.2018.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante TEREZA
FRAMESCHI NAKAGAWA, é agravado BANCO DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008954-74.2018.8.26.0000 - Birigüi 2/3
AGRAVANTE: TEREZA FRAMESCHI NAKAGAWA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL
VOTO no 149645
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
Pleito para majoração dos honorários
advocatícios Legitimidade recursal Honorários que, segundo o
art. 23, da L. no 8.906/94, pertencem ao advogado Ausência de
recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso

Deserção configurada Inteligência do art. 1017, §1o, do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, no qual o agravante
impugna decisão que rejeitou a impugnação e determinou ao réu o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 800,00.
Insurge-se o preposto do poupador, pugnando pela reforma do r. decisum.
Em suas razões recursais, argumenta, especialmente, a necessidade de majoração do valor
arbitrado a título de honorários.
É O RELATÓRIO.
Embora intimado para recolhimento do preparo em dobro (fls. 174),
deixou o patrono dos autores de fazê-lo.
Pois bem.
O recurso interposto não pode ser conhecido, diante da deserção.
Com efeito, consoante o disposto no §1o, do art. 1017, do Código de
Processo Civil: “Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas
custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”.
Pois bem.
No caso sub judice, o recurso interposto veio com propósito único e
exclusivo de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, ou seja, resultará
o respectivo julgamento, para o caso de eventual acolhimento do recurso, em benefício
exclusivo do advogado subscritor da peça recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008954-74.2018.8.26.0000 - Birigüi 3/3
Isto se afirma porquanto, conforme expressamente consta do Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94, art. 23), os honorários pertencem ao
advogado.
Ora, não é possível imaginar, tendo o recurso por único escopo o
arbitramento da honorária, para este fim fossem reconhecidos existentes legitimidade ou
interesse de recorrer da parte representada pelo advogado, igualmente, único beneficiário
do acolhimento de tal recurso, pois seria o mesmo que se admitir pudesse terceiro pleitear
em juízo sobre direito alheio, o que está expressamente vedado no art. 6o, do Código de
Processo Civil.
Disso se conclui que o advogado subscritor do recurso em questão não é
o beneficiário da gratuidade ou diferimento nos autos concedidos ao seu constituinte.
Desta forma, necessário seria o recolhimento das custas de preparo para
que pudesse vir a ser conhecida o agravo interposto contra a sentença nos autos proferida.
Como o patrono recorrente assim não procedeu, o não conhecimento do recurso é medida
que sei impõe.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento que a função do julgador é decidir a lide de modo fundamentado
e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos
elaborados pelas partes.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator